Tribunal: TJBA
Processo: 0549004-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0549004-04.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
VALERIA DA PAIXAO DOMINGOS

Advogado(s)
:CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO E PERCENTUAL. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso do réu para excluir a condenação por danos morais, determinou a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, mas omitiu-se quanto à fixação do percentual e da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em sanar a omissão apontada para fixar expressamente o percentual e a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos patronos de ambas as partes, considerando o resultado do julgamento colegiado que alterou a sucumbência.

II. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado reconheceu a sucumbência recíproca, dividindo o ônus em 50% para cada litigante, todavia, deixou de estipular o percentual incidente, caracterizando omissão sanável pela via dos aclaratórios.

4.
Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa.

5.
Considerando a natureza da demanda, a exclusão da condenação em danos morais e a manutenção da declaração de inexistência de débito, a base de cálculo mais adequada e que reflete a totalidade dos bens jurídicos em disputa é o valor atualizado da causa, afastando-se o arbitramento por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) por não se tratar de valor inestimável ou irrisório.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º e art. 1.022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
figurando como embargante
VALERIA DA PAIXÃO

DOMINGOS
e como embargado
BANCO BRADESCARD S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
ACOLHER
estes embargos de declaração, para suprir a omissão
e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observada a gratuidade de justiça deferida à autora,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)